Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720573-76.2019.8.07.0003 RECORRENTES: ILHA DO AÇAÍ COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, GUTEMBERG E SILVA MOURA, CLEIDES CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MOURA RECORRIDOS: LANCHONETE E SORVETERIA LANCHÃO DO POINT LTDA - ME, SUELI PEREIRA DA ROCHA NOBRE CAVALCANTE, DANIELA PEREIRA DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROVA DE ALTERAÇÃO NA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOME FANTASIA LANCHÃO. ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DO NOME APÓS 5 ANOS. ÔNUS DO RÉUS. NÃO DEMONSTRADO. TÍTULO DO EMPREENDIMENTO. OBJETO DO CONTRATO FIRMADO. USO INDEVIDO DO NOME. ILÍCITO. DANO MORAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo Juízo de origem. 2. Considerando a natureza privada e patrimonial da relação discutida nos autos e que fundamenta a ação de indenização, a alegação de prescrição da pretensão das Autoras não pode ser discutida em sede recursal, já que não foi submetida ao conhecimento do Juízo a quo, bem como não foi submetida ao contraditório, sob pena de ultrapassar os limites da devolutividade recursal, afrontar o duplo grau de jurisdição e caracterizar inovação recursal. 3. Portanto é incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de trespasse do estabelecimento comercial “LANCHONETE E SORVETERIA LANCHÃO DO POINT LTDA – ME”. 4. O contrato de trespasse é o documento pelo qual se transfere a titularidade do estabelecimento em seu todo para uma outra pessoa, ou seja, objetiva regulamentar a compra e venda do estabelecimento. Todavia, nenhuma das partes juntou aos autos tal documento. Portanto, com razão o Juízo sentenciante quanto afirma que “não foi possível analisar as condições e eventual estipulação de cláusula especial de não restabelecimento”. 5. O conceito de estabelecimento vai além do estabelecimento empresarial, do local ou um imóvel onde funciona um comércio. Nos termos do art 1.142 do Código Civil “considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. 6. Estabelecimento é o conjunto de bens, sejam eles corpóreos (veículos, computadores, mesas, cadeiras etc.) ou incorpóreos (ponto comercial, direitos autorais, nome da empresa, marca, patente etc.), que são dispostos para o funcionamento de uma empresa. 7. Carece de respaldo jurídico a alegação de que, em razão do decurso do prazo de cinco anos, os Réus poderiam utilizar o nome de fantasia pela falta de comprovação de estipulação contratual expressa, uma vez que a parte Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, II, do CPC, visto que bastava que eles trouxessem aos autos o documento de compra e venda firmados pelas partes. 8. Diante das provas dos autos, não há como se perquirir ao certo quais os termos do contrato firmado, visto que nenhuma das partes juntou cópia deste. Todavia, está comprovado nos autos que o contrato firmado incluiu o título do empreendimento. 9. Comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ficando, consequentemente, obrigado a reparar o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). 10. Uma vez comprovado o uso indevido pelos Réus do nome fantasia pertencente às Autoras, correta a determinação que impõe aos Réus se abstenham de usar o nome fantasia “LANCHÃO”, no prazo de 15 dias, sob pena de execução forçada da obrigação, nos termos do art. 536 do CPC (eventual multa, outras medidas de apoio ou operacionalização/logística devem ser definidas em eventual cumprimento de sentença) e a condenação dos Apelante a, solidariamente, pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das Autoras, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 11. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 12. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 206, § 3o, inciso V, e 206-A, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 409 da Súmula do STJ, alegando, em apertada suma, que, não se encontrando findo o processo de execução é lícito ao executado arguir nulidades de natureza absoluta, acrescentando que quando se trata de matéria de ordem pública não se opera a preclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 206, § 3o, inciso V, e 206-A, ambos do Código Civil, pois “Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, não há pertinência temática entre a tese recursal e os dispositivos de lei federal supostamente violados, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Quanto à alegada afronta ao enunciado 409 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015).” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1341835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017